Tribunal: TJSP
Processo: 2058420-32.2021.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
Embargos de declaração. Omissão e Contradição. Inocorrência. Mero inconformismo. Somente é admitida a revisão do julgado em decorrência lógica do saneamento da omissão, contradição ou obscuridade, situações não verificadas. Inteligência do art. 1.022 do CPC/2015. Prequestionamento. Recurso de fundamentação vinculada. Embargos opostos visando pronunciamento deste Egrégio Tribunal acerca da

Ementa:
Embargos de declaração. Omissão e Contradição. Inocorrência. Mero inconformismo. Somente é admitida a revisão do julgado em decorrência lógica do saneamento da omissão, contradição ou obscuridade, situações não verificadas. Inteligência do art. 1.022 do CPC/2015. Prequestionamento. Recurso de fundamentação vinculada. Embargos opostos visando pronunciamento deste Egrégio Tribunal acerca da aplicação de dispositivos. Inexistência de vícios no julgado. Embargos de declaração conhecidos, porém, rejeitados.